Tribunal: STF
Processo: Rcl 64862
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo, Processual Civil e do Trabalho. 3. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas. ADC 16. 4. Responsabilização automática da Administração Pública. Impossibilidade. 5. Reclamação julgada procedente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.